Tribunal: TJDFT
Processo: 0704130-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos, etc. JOSE CARLOS SOARES DE SOUZA interpõe Agravo de Instrumento contra Decisão que em sede de Cumprimento de Sentença movido em seu desfavor, rejeitou a impugnação apresentada, deu seguimento aos atos executivos e determinou a constrição de valores depositados em instituições financeiras (proc. 0710799-47.2018.8.07.0006). O Agravante afirma que não obstante expirado o prazo recursal em 19/02/2020, foi prorrogado para o primeiro dia útil subsequente, haja vista que o sistema de peticionamento eletrônico do tribunal encontrava-se indisponível quando da tentativa do peticionamento. Nos termos da Resolução 185/2013, os prazos serão prorrogados em razão da indisponibilidade de serviços do sistema PJE, desde que essa indisponibilidade seja superior a 60 minutos e que ocorra entre 6h e 23h ou entre 23h e 24h do último dia do prazo. Todavia, assim não está demonstrado suficientemente nos autos, apresentando o Agravante apenas capturas de imagens de tela, nas quais constam a informação de erro ao distribuir processo, mas sem indicação segura se decorreu de inconsistências do próprio sistema PJE. Ocorre que para sanar quaisquer dúvidas acerca da ocorrência de falhas no sistema eletrônico que possam ter ensejado a interposição do recurso fora do prazo legal, em consulta ao Indicador de Indisponibilidade - , ferramenta de fácil acesso presente no sítio eletrônico do Processo Judicial Eletrônico - constata-se que o sistema permaneceu indisponível apenas por 12m e 1s, no período de 14:52:24 às 15:04:25. Ou seja, tempo e horário insuficientes para prorrogação do prazo recursal. Diante desse quadro, considerando que a tempestividade é pressuposto de admissibilidade do recurso, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, ex vi do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Brasília, 25 de março de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator